Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-68.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003160-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - CNPJ: 03.199.785/0001-61 (APELANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE ALMEIDA - CPF: 273.888.751-15 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - CNPJ: 03.199.785/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte ao suscitar o cumprimento da obrigação atrai para si o ônus de provar a ocorrência do fato, contudo,
in casu
, não conseguiu se desincumbir, uma vez que não apresentou prova alguma da alegada quitação.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3º, do CPC).

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA MADALENA DE ALMEIDA visando reformar a sentença de ID 167985423 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA nº 1003160-68.2016.8.11.0003, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedente o pedido aduzido na inicial para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$135.632,40 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões de ID 167985424 a apelante defende a incerteza e iliquidez do título objeto da presente monitória. Alega a ocorrência de excesso nos cálculos apresentados no feito. Sustenta que a relação travada entre as partes se trata de relação consumerista, motivo pelo qual deve ser invertido o ônus probatório.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 167985432

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme ID 176720198.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A instituição financeira recorrida propôs a presente demanda objetivando receber da recorrente a quantia atualizada de R$135.632,40 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), referente a contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 055.115.546.

Pois bem.

A Ação Monitória tem o escopo tornar mais célere o processamento de ações de cobrança de dívidas quando exista qualquer tipo de documento escrito.

Preceitua o artigo 700 do CPC:

"A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

A inovação trazida no artigo 700, do CPC, prima pela aplicação da justiça e pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos cidadãos, de uma maneira mais célere e precisa.

A despeito de ser uma ação de conhecimento, a qual exige a presença dos requisitos insertos no art. 319 do Código de Processo Civil, nos casos em que esta ação esteja fundada em título cambiário prescrito, deve-se levar em conta a própria natureza do documento, com vistas a mitigar certas exigências do procedimento comum ordinário.

Pela análise do contexto probatório, denota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus constitutivo de seu direito. Nenhum documento foi trazido aos autos para sustentar as suas alegações.

Portanto, quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, o fato é que a parte apelante, ao suscitar o cumprimento da obrigação, atraiu para si o ônus de provar a ocorrência deste fato, do qual, todavia, não conseguiu se desincumbir, uma vez que não apresentou prova alguma da alegada quitação.

Desse modo, a presunção milita a favor do credor, que está de posse do comprovante da obrigação.

Aliás, instada a contestar a demanda em primeiro grau, a parte apelante quedou-se inerte, ocasionando a ocorrência de sua revelia e todos os efeitos dela decorrentes.

Assim, a recorrente ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para dizer da necessidade de produção de prova, deu ensejo à ocorrência da preclusão processual. Inaceitável, neste panorama, que venha posteriormente, em sede recursal, insurgir-se contra tal situação.

Quem tem que produzir provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor é o devedor, conforme preconiza o art. 373, II do CPC.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO - EMBARGOS - PROVA DE INEXISTÊNCIA DA CAUSA DEBENDI REVISÃO IMPOSSÍVEL NO ÂMBITO DO STJ - Súmula Nº 7. I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua cobrança pela via executiva. II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida. Todavia, opostos os embargos, abre-se amplo contraditório. Descaracterizado o crédito mediante o cotejo probatório realização nas instâncias ordinárias, impossível o seu reexame nesta Corte, em razão do óbice do verbete nº 7 da Súmula do STJ. III. Recurso Especial não conhecido." (STJ - RESP 471392- RS - 4ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior).

Com relação à tese de que o título objeto da presente monitória é incerto e ilíquido, ao contrário do suscitado, entendo que o documento apresentado na presente cobrança assenhora-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Acerca do tema, discorre a doutrina:

“A certeza prevista pelo artigo legal em nenhuma hipótese pode ser considerada como a indiscutibilidade da existência da obrigação, visto que em qualquer espécie de título executivo é permitido o ingresso de embargos à execução ou impugnação, que pode vir a demonstrar que até mesmo o mais idôneo dos títulos não representa qualquer obrigação. (...)

Para Cândido Rangel Dinamarco, a certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo representado no título executivo. A certeza, portanto, teria por finalidade identificar os legitimados ativos e passivos na execução, precisar a espécie de execução – quantia certa, fazer, não fazer, entrega de coisa – e determinar sobre qual bem se farão incidir os atos executivos. Na visão de Araken de Assis, a certeza vem da adequação do título aos requisitos extrínsecos previstos em lei. Para Leonardo Greco, a certeza diz respeito tão somente à existência do crédito no momento de sua formação, ou seja, o título atesta que o crédito foi constituído. No entendimento de Humberto Theodoro Júnior, a certeza encontra-se presente quando não há controvérsia quanto à sua existência. Para o jurista mineiro, tal certeza refere-se ao órgão jurisdicional e não às partes, decorrendo da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia.

A liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, o “quanto se deve” ou “o que se deve”. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que

contenha elementos que possibilitem tal fixação
. A necessidade de elaboração de meros cálculos aritméticos não tira a liquidez do título, na expressa previsão do art. 786, parágrafo único, do Novo CPC, sendo nesse sentido elogiável o novo diploma processual ao retirar do rol de espécies de liquidação a pseudo liquidação por mero cálculo aritmético.

Por exigibilidade entende-se a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação. A prova de exigibilidade dá-se geralmente pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Se necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída – invariavelmente documental –, não podendo ser produzida durante a execução.

Interessante notar que a exigibilidade não é um elemento intrínseco do título executivo como são a liquidez e a certeza, dependendo para existir de atos que não compõem o objeto do título; no plano do interesse de agir, a exigibilidade refere-se à necessidade, enquanto a liquidez e a certeza referem-se à adequação. (Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.) (grifo nosso)

Com efeito, o que determina a liquidez de um título é o fato de nele constar o
quantum debeatur
ou os critérios para o cálculo da dívida, o que se verifica no título que originou a presente demanda, conforme já esclarecido.

Desse modo, não tendo o devedor desconstituído o crédito da instituição financeira autora, descabe a discussão da
causa debendi
que ensejou a criação do título, por ser documento escrito que comprova o débito, pouco importando a causa de sua emissão, independentemente de outros elementos.

Desta feita, não há que se falar em nulidade, pois caracterizada a obrigação líquida, certa e exigível.

Prosseguindo, sobre a alegada ocorrência de excesso nos cálculos apresentados no feito, deveria a parte recorrente provas contundentes hábeis a sustentar a tese defensiva, o que não ocorreu na hipótese.

A apelante não indicou com precisão os valores que entende devidos e, tão pouco, apresentou memória de cálculo, desrespeitando, assim, a regra prevista no § 3º do art. 917 do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3o - Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Registre-se que caberia à parte devedora, ora recorrente, indicar o valor que entende dever ao credor, ora recorrido, por meio de memória de cálculo. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) - Em respeito à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333 do CPC de 1973, aplicável à espécie, cabe ao devedor o ônus de demonstrar o alegado excesso dos valores executados, instruída a inicial com memória de cálculo do débito no valor entendido como correto, nos termos do art. 739, §5º, CPC. - Não se desincumbindo o devedor do ônus probatório que lhe incumbe, de vez que não demonstrou a existência de ilegalidades no contrato que originou a dívida, tem-se que a improcedência dos pedidos formulados é providência de caráter imperativo”

(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.000190-2/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 06/03/2017) (grifo nosso)

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mantendo a inexigibilidade da sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023